Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. PRELIMINARES ARGUIDAS APENAS EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Teses não discutidas na sentença recorrida não podem ser invocadas em grau recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil.
2. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
3. A prescrição afasta a exigibilidade do débito e fulmina a pretensão do direito à cobrança, de modo que o débito não mais pode ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente, por subsistir tão somente uma obrigação natural.
4. No caso concreto, prescrita a pretensão relativa à exigência da dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte do devedor apelante quanto ao seu adimplemento, impõe-se a declaração da inexigibilidade do débito.
5. A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A inclusão de informações desabonadoras do consumidor relativamente a dívida já prescrita em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, inclusive através da plataforma SERASA LIMPA NOME, configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.
7. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do SERASA LIMPA NOME não gera dano moral in re ipsa, porquanto não configura negativação do nome do devedor.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.